Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-39.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. MÚTUO COM JUROS EXTORSIVOS. USURA. NEGÓCIO JURÍDICO ILÍCITO. CONTRATO NULO. SIMULAÇÃO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar se os réus devem ser condenados em ação de cobrança e reparação de danos morais ajuizada pela autora, em decorrência de alegado golpe praticado por meio de plataforma de investimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença arguida pela parte recorrente visto que a decisão expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado, inexistindo, portanto, negativa de prestação jurisdicional.
4. Os elementos probatórios do processo conduzem à conclusão de ter havido a celebração de negócio cujo objeto não se reveste de licitude, não sendo dado ao Poder Judiciário albergá-lo.
4. Caracterizada a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, mostra-se inviável a subsistência dos termos pactuados e, por conseguinte, descabida a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia demandada com amparo no mencionado contrato.
5. Devido o ressarcimento daquilo que foi comprovadamente pago sem a correspondente contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa.
6. A situação narrada e comprovada no feito não configura o dano moral indenizável, dado que a ilicitude do objeto do negócio jurídico fracassado elide a caracterização da legitimidade das expectativas frustradas do requerente.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar. Parcialmente provida.
_________
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 166 a 169 e 884; Decreto n. 22.626/1933.